Tribunal: TJMT
Processo: 1018612-33.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018612-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FLAVIO JORGE CAMPOS MIRANDA FERNANDES - CPF: 034.924.991-12 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), DIEGO ESPEDITO PARREIRAS MARTINS - CPF: 023.483.431-50 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES EM FORMA DE ALUGUEIS – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
– VÍCIOS CONSTRUTIVOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL
– DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, que devem ser calculados.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora, notadamente com a presença de vícios construtivos constatados por laudo pericial judicial.

O atraso de mais um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018612-33.2018.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.

APELADO: DIEGO ESPEDITO PARREIRAS MARTINS

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n. 1018612-33.2018.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer com Danos Materiais, ajuizada por Diego Espedito Parreiras Martins em desfavor de Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou procedente o pedido inicial, para:
a)
determinar que a requerida proceda com a reforma do imóvel, sanando os defeitos, conforme laudo pericial de ID. 85323775;
b)
condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo desembolso;
c)
condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito a ensejar a sua condenação, que houve culpa da parte autora, bem como que não há falar em falhas/vícios na execução da obra.

Argumenta que efetuou a construção dos imóveis dentro das normas técnicas e de acordo com os projetos aprovados e elaborados por profissionais habilitados, que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e os conjeturados danos morais e materiais suportados, bem como que houve caso fortuito e força maior para o atraso na entrega do empreendimento.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 182903352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de afastar a condenação a título de dano material e moral por atraso na entrega do imóvel e por vícios construtivos, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação por dano moral.

A lide tem por objetivo a indenização por atraso na entrega da unidade imobiliária descrita como Lote 11, da Quadra 07, localizado no empreendimento "Residencial Altos do Cerrado", registrado sob o n. 85.787, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, cujo instrumento particular de compara e venda fora firmado em 1º de março de 2013,

com data prevista para entrega em 30/09/2014, admitida prorrogação de até 06 (seis) meses para conclusão, no entanto consta que o autor recebeu o imóvel na data de 20/09/2016, assim como sofreu danos em decorrência de vícios ou defeitos existentes no bem adquirido da requerida apelante.

Narra a inicial que a requerida atrasou para entregar o referido imóvel objeto da ação em um ano e cinco meses e três semanas e um dia, bem assim que o autor teve que arcar com aluguel no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) desde março/2015 até a entrega das chaves no final de setembro/2016, que custeou o total de R$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais).

Narra ainda que o imóvel apresenta vícios desde a entrega que se agrava com o passar do tempo, que não fora observado a boa técnica de construção, que a requerida agiu com culpa na execução do projeto.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado o atraso na entrega do imóvel, bem como os vícios construtivos constatados pelo laudo pericial judicial.

De início, o entendimento da jurisprudência é pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo,
não há falar que as cláusulas contratuais não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

De todo o processado, tem-se que mesmo considerado o prazo de tolerância entre as partes, para o qual o prazo final se daria em 30/03/2015, não há como afastar o atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta. Aliás, o atraso é incontroverso.

Quanto à aventada falta de fatos constitutivos do direito do autor, aqui apelado, em razão da ocorrência de caso fortuito e/ou força maior a afastar o direito a indenização, sem razão a Construtora apelante.

Veja-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora
é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento, que devem ser calculadas.

Registra-se, as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das obras
como no caso – “
situação atípica de mercado ocasionado por permissivos do poder público
-
problemática envolvendo a CAB Cuiabá
”,
dentre outras -
constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a parte requerida, aqui apelante, da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária.

Logo, afiguram-se abusivas cláusulas contratuais que dispõem que o prazo de entrega poderá ser estendido indefinidamente até que cessem os motivos ensejadores da suspensão da obra, ou seja, caso fortuito e força maior.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora. De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra . Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.
Fatores como escassez de mão de obra , de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora
.
Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ). O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente. Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório. (N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (g.n)

Dessa forma, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

A saber:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos. (
REsp 1729593/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL configurado – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS –REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega , a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.” (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença ao consignar:

No caso dos autos, houve atraso significativo na conclusão da obra, o que está comprovado através dos documentos apresentados por ambas as partes, bem como confessado pela ré em sua defesa, uma vez que naquele momento ainda não havia obtido a expedição do Habite-se pela Prefeitura Municipal, posto que sua emissão fica condicionada ao preenchimento de pré requisitos básicos, entre eles a elaboração das obras de saneamento básico, à época dos fatos, de responsabilidade da CAB Cuiabá (cuja denominação social foi alterada para Águas Cuiabá S.A).

A jurisprudência pátria reconhece a validade do prazo de tolerância, desde que fixado até o limite de 180 (cento e oitenta dias) e observado o dever de informar e demais princípios da legislação consumerista. Assim,
não é abusiva a estipulação de cláusula de tolerância, não trazendo desvantagem exagerada ao consumidor e não comprometendo, dessa forma, o princípio da equivalência das prestações
.

A cláusula de tolerância é importante fator de mitigação dos riscos da atividade, pois atenua os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam a construção civil, como o excesso de chuvas ou a escassez de mão de obra.

(...).

O prazo de tolerância estabelecido é plenamente legal e válido, tendo em vista que ele existe justamente em razão da possibilidade de intercorrências durante a execução da obra, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 4.591/1964 que determina a pactuação de eventual prorrogação do prazo de entrega
.

O atraso deve ser computado a partir do término do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Após este período, o inadimplemento contratual está configurado
.

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado 01 de março de 2013 com entrega prevista para
30/09/2014
, que acrescido de
180 dias
de tolerância, estabelecida em contrato (cláusula quinta), teria como prazo final para entrega
março de 2015.

Portanto, observa-se que
houve atraso na efetiva entrega do imóvel
, posto que as chaves do imóvel foram entregues somente
em
20 de setembro de 2016
, ou seja, 18 (dezoito) meses após o prazo de tolerância.

O atraso na entrega do imóvel é considerado risco do empreendimento, não podendo ser partilhado com o consumidor o ônus de suportar as consequências da prestação do serviço, impondo à empresa o dever de reparar os danos causados.

Assim, não se desincumbido de seu mister, nos termos do art. 6º do CDC c/c art. 373, do CPC, deve,
pois a ré ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela parte Autora em decorrência do atraso na entrega do imóvel
.

Quanto aos vícios construtivos, observa-se que ficou demonstrado pelo Laudo Pericial elaborado pelo perito judicial o Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza, registrado no CREA-MT sob o número 11535/D, que o imóvel apresentou fissuras.

Conforme se verifica do laudo pericial, o perito judicial foi categórico em afirmar que o imóvel vistoriado apresenta fissuras por retração da argamassa do reboco, o que pode ter sido originado pela aplicação de algum aditivo na argamassa para aumentar a liga.

Registrou ainda o perito:

“
As fissuras nas paredes, proporcionam infiltrações externas trazendo danos a pintura e viabilizando a propagação de “bolor/mofo”, tornando o ambiente insalubre com o tempo
.” (Id. 182903321 - pág. 9)

Em conclusão apontou o expert:

Conforme vistoria visual “in loco” no imóvel, constatou-se que os problemas se referem a retração da argamassa locais apontados nas paredes bem como, ausência de vergas e contra vergas nas janelas. A verga e contra verga, são elementos estruturais que servem para amarrar a alvenaria ou os tijolos para o caso desta edificação que não possui pilares de travamento, para que tenha mais solidez. Apoiadas nas paredes, distribuem e uniformizam as cargas atuantes sobre elas. São aplicadas onde há duas ou mais aberturas, funcionado como se fossem uma verga continua. Portanto, o valor estimado para tais reparos nas paredes fissuradas, instalação de vergas nas janelas da sala e dormitório casal e nas infiltrações, onde posteriormente deverão ser aplicadas a pintura nos locais, estima-se o valor de R$ 10.000,00. (Id. 182903321 - pág. 10)

Nesse contexto a sentença

(...) é consabido que
a responsabilidade do construtor é de resultado
, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

Desse modo, defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha - força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não tendo aqui, relevância o fortuito interno.

De fato,
a Autora comprovou fartamente a existência do dano, consubstanciado nas rachaduras no imóvel; a culpa do Requerido; o dano ao imóvel; e o nexo causal
.

(...).

Desta forma restou demonstrado nos autos
a existência de vícios de construção no imóvel objeto da lide
, razão pela qual, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral, devendo o Requerido providenciar os reparos necessários, levando-se em consideração as irregularidades apontadas no laudo pericial de ID. 85323775.

Dano moral

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega do bem, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

No caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso em mais de um ano para a entrega do imóvel que o autor apelado
busca para a sua moradia
ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder,
nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, observa-se que a quantia de R$5.000,00, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Frisa-se, a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11 do CPC, porquanto os honorários advocatícios de sucumbência já foram aplicados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023